Tribunal: STF
Processo: RHC 51632
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-05
Data de publicação: 1974-03-05

Ementa:
DENUNCIA QUE DESCREVE FATO PENALMENTE TIPICO, BASEADA EM PECAS DE
INFORMAÇÃO SUFICIENTES A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO CRIME. COMPETÊNCIA
DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PROCESSUAL PENAL (ART. 8, XVII,
B, DA LEI MAGNA). RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.